Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEPOSITADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GESTOR DO FUNDO. CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Banco do Brasil S/A, mero arrecadador do fundo PIS-PASEP, não possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo de demanda que objetiva cobrar juros de mora e atualização monetária dos valores depositados junto a ele, a título de PASEP, pois a atribuição de gerir o fundo é do Conselho Diretor. Inteligência da Lei Complementar no 26/75 c/c Decreto no 9.978/19, que revogou o Decreto n° 4.751/03.

2. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.